Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722379-82.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MOURÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e OUTROS RECORRIDA: ATIVA-ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Somente deve compor o polo passivo da execução de título extrajudicial o devedor que assinou o instrumento particular de confissão de dívida que lastreia a demanda. 2. Não se afigura viável desconsiderar a personalidade jurídica de empresa que foi excluída do polo passivo da execução a pedido da parte exequente. 3. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, sustentando cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (ID 70204202, pág.9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que dispensa o reexame de elementos fático-probatórios dos autos e merece a apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelos recorrentes. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012